Tribunal: STF
Processo: HC 198473
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO INOCORRENTE: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Emerson Davis Leônidas Gomes e outros, advogados, em benefício de Amaurílio Peixoto Olegário, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pela qual parcialmente provido o Recurso em Habeas Corpus n. 138.416/PE para determinar ao juízo processante marcação de data para o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, determinando, ainda, o reexame da necessidade da segregação cautelar.
O caso
    2. O paciente foi denunciado e pronunciado pela prática de três homicídios duplamente qualificados e cárcere privado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 e art. 148 do Código Penal), mantida sua custódia cautelar.
    Consta dos autos que “o ora denunciado, juntamente com outros quatro indivíduos, foram denunciados, como incursos nas penas dos art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 148 e art. 29, todos do Código Penal, porque, em tese, no dia 04 de agosto de 2015, no período da tarde, na estrada do Sítio Mandaçaia, Zona Rural, neste Município, com vontade livre e consciente, assassinaram, mediante o uso de arma de fogo, as vítimas Cícero Ewerton Andrade de Figueiredo, Antônio Fábio da Silva Aquino e Silvestre Stalone da Silva e mantiveram em cárcere privado Maria Natália Lima de Figueiredo Fernandes”.
    3. Buscando a revogação da prisão preventiva ao argumento de excesso de prazo para a formação da culpa e dos riscos decorrentes da pandemia de coronavírus, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM SEQUESTRO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ALTA COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU PRONUNCIADO.PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19. PROPORCIONALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. PACIENTE DENTRO DO GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A realidade forense brasileira, revelando, no mais das vezes, a impossibilidade material da observação dos prazos legais destinados à formação de culpa, estando o acusado preso, levou a jurisprudência a considerar que a não observação desse prazo gera direito subjetivo ipso facto ao acusado de responder em liberdade ao processo crime. Incide, na hipótese, o princípio da razoabilidade, decorrente diretamente do princípio constitucional da duração razoável do processo. 2. Estando o processo tramitando com um certo atraso, mas dentro de uma razoabilidade, sobretudo, por se tratar de um feito altamente complexo, não há que se falar em ilegalidade da custódia cautelar por excesso de prazo.3.Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Súmula nº. 21 do STJ. 4. O STJ vem proferindo alguns julgados no sentido de exigir do paciente o cumprimento de alguns requisitos para que ele tenha o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. 5. Não tendo o impetrante demonstrado a impossibilidade de o paciente receber o tratamento adequado a sua doença no estabelecimento prisional em que se encontra, deve ser indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 6. Ordem denegada”. 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Recurso em Habeas Corpus n. 138.416/PE no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, provido parcialmente o recurso para determinar ao juízo processante fosse marcada data para o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, determinando, ainda, o reexame da necessidade da segregação cautelar.
    5. A decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao respectivo agravo regimental em acórdão com a ementa seguinte:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21 DO STJ. PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO. DATA DO JULGAMENTO AINDA NÃO DEFINIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR DATA PARA O JULGAMENTO DO RÉU. RECOMENDAÇÃO DE REVISÃO DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2. No caso, já foi concluída a primeira fase do processo. Incidência do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte que assim dispõe: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula 21, Terceira Seção, julgado em 6/12/1990, DJ 11/12/1990). 3. Além disso, consoante informações do Juízo de primeiro grau, "após apresentação de manifestação dos denunciados nos termos do art. 422 do CPP, este Juízo, em 03/04/2020, elaborou relatório do processo e determinou sua inclusão em Pauta da reunião do Tribunal do Júri" (e-STJ fl. 97). Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, extrai-se da mencionada decisão: "Assim, o feito está pronto para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, razão pela qual defiro os requerimentos do Ministério Público (fl. 1007) e determino que o mesmo seja incluído em pauta de julgamento. Após a inclusão em pauta, comunique-se ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco (Corregedoria Geral da Justiça e ao Conselho da Magistratura). (Ação Penal n. 0000586-17.2015.8.17.0340). 4. Porém, não há qualquer informação publicada determinando a data de julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, razão pela qual foi dado parcial provimento ao recurso para determinar a designação de data para a realização da sessão e recomendar a revisão da necessidade da prisão, em razão do disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP. 5. Agravo regimental" (fls. 200-205, doc. 2).
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na revogação da prisão preventiva asseverando que “a ilegalidade foi reconhecida e foi expedida recomendação para saná-la, ao invés de relaxar a prisão ilegal. Não há, deste modo, previsão legal ou regimental para que se proceda com recomendação à autoridade coatora – determinando ou sugerindo que a mesma corrija a ilegalidade”. 
    Reiteram a alegação de excesso de prazo, reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e que deveria, segundo a defesa, justificar o imediato relaxamento da prisão. Anotam que “o em. Min. Relator reconheceu que, a despeito da forçosa obrigação, o em. Magistrado de origem, até o presente momento, e desde a decretação da cautelar extrema, não procedeu ao que preconiza a fórmula da nova redação do art. 316 do Código de Processo Penal, tornando, por interpretação da própria redação da Lei e da r. decisão agravada, a prisão ilegal”. 
    Afirmam que “o Paciente possui problemas respiratórios graves, está preso há quase 06 anos, praticamente tendo cumprido a pena de eventual condenação, há parecer do MPPE favorável à conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, evidentemente menos gravosas e aptas para assegurar o resultado útil dos autos”. 
    Questionam os fundamentos da prisão preventiva, afirmando a possibilidade de conversão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “(...) 1. Pela concessão do presente writ em caráter liminar, revogando-se o mandado de prisão ora expedido em desfavor do Paciente, e expedindo-se alvará de soltura, consoante razões opostas em epígrafe; 2. Ante o presente mandamus encontrar-se devidamente instruído, e em razão de autoridade coatora não figurar como uma das partes no polo processual, requer pela abdicação do ofício de informações, concedendo-se, de logo, a vista dos autos à Procuradoria Geral da República, para confecção de Parecer no prazo legal de 48 horas. 3. Que seja a ordem concedida ao final, a fim de que o Paciente possa aguardar o trânsito em julgado final da ação penal movida em seu desfavor em liberdade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes, apesar de se reconhecer a gravidade do quadro apresentado e para o qual as instâncias antecedentes buscam solução urgente, como se tem nas decisões prolatadas, incluída a que se põe em questionamento na presente ação.
    8. No Recurso em Habeas Corpus n. 138.416/PE, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 118/119): 
    [...] Compulsando os autos, observo que a presente demanda constitucional tem como objeto o reconhecimento do excesso de prazo para o julgamento da causa pelo Tribunal do Júri, bem como o direito do paciente à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    No que diz respeito ao alegado excesso de prazo, observo em consulta ao Judwin, que esta Turma já julgou, em 20/2/2020, um Habeas Corpus impetrado em favor do paciente com idêntico pedido (HC nº. 0537423-0), tendo na oportunidade este colegiado denegado, por unanimidade de votos, a ordem de Habeas Corpus. Contra a referida decisão, foi apresentado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) um novo Habeas Corpus (Processo nº. 574033-PE), visando o reconhecimento mais uma vez do excesso para o julgamento da causa, tendo o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca indeferido o pedido liminar formulado pela defesa do paciente, estando o feito concluso para julgamento pela 5 ª Turma do STJ. 
    Como já alertei anteriormente no julgamento do Habeas Corpus nº. 0537423- 0, não há que se falar no presente caso de excesso de prazo para a realização da sessão de julgamento do Tribunal do Júri. 
    Como se sabe, a realidade forense brasileira, revelando, no mais das vezes, a impossibilidade material dos prazos legais serem alcançados, levou a jurisprudência a considerar que a não observação desses prazos não gera direito subjetivo ipso facto ao acusado de responder em liberdade ao processo crime. Incide, na hipótese, o princípio da razoabilidade, decorrente diretamente do princípio constitucional da duração razoável do processo. 
    O Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão jurisdicional encarregado de uniformizar a interpretação do direito federal, tem firme posição no sentido: (a) “A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.”(HC 312279 / AL); (b) “Não se pode olvidar que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto” (AgRg no HC 314866 / SP). Diante das informações prestadas pela autoridade coatora (ID. 11927978), não verifico desídia do Estado-Juiz na condução do processo. Pelo contrário, observo que o magistrado de primeiro vem empregando todo o esforço necessário para o julgamento da causa. O feito originário pode ser considerado altamente complexo. 
    O paciente e outros quatro acusados foram denunciados pelo Ministério Público por terem praticado um triplo homicídio qualificado, além de manter em cárcere privado a pessoa de Maria Natália Lima de Figueiredo Fernandes. Conforme alertou o julgador de piso, os crimes supostamente praticados pelos denunciados ocasionaram grande repercussão na região e em todo Estado de Pernambuco, sendo amplamente divulgados em todos os meios de comunicação, resultando em uma grande comoção pública e indignação pelos populares. Em razão da pluralidade de acusados e da complexidade do processo, o magistrado de piso aduziu que foi preciso analisar vários pedidos de revogação da custódia cautelar decretadas em desfavor dos réus. Além disso, foi necessário nomear defensores para os réus que não apresentaram resposta à acusação, expedição de várias cartas precatórias para a realização de atos do processo, bem como a designação de um novo interrogatório, a pedido da defesa do réu José Aparecido Barbosa de Carvalho, uma vez que na audiência de instrução e julgamento ele tinha se valido do direito ao silêncio. Como se isso tudo não bastasse, houve a interposição de um Recurso em Sentido Estrito por parte da defesa do corréu Francisco José Viera Bento, tendo a autoridade apontada como coatora, determinado o desmembramento do processo em relação a esse acusado, justamente para não haver um maior atraso na marcha processual. 
    Por fim, informou o juízo de piso que já apresentou relatório no processo e determinou a sua inclusão em pauta para a realização da sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Há de se ter mente, ainda,que estamos vivenciando a pandemia do Covid-19, que acabou, naturalmente, prejudicando no andamento da marcha processual por alguns meses, sem que se possa atribuir ao Estado a culpa pela demora na prestação jurisdicional. 
    Saliento que é entendimento pacificado que após a decisão de pronúncia, não há mais que se da, que estamos vivenciando a pandemia do Covid-19, que acabou, naturalmente, prejudicando no andamento da marcha processual por alguns meses, sem que se possa atribuir ao Estado a culpa pela demora na prestação jurisdicional. 
    Diante desses fatores, entendo que o processo tramita com um certo atraso, mas dentro de uma razoabilidade. Desse modo, não me parece que haja uma violação ao direito subjetivo do paciente à razoável duração do processo, devendo, por essa razão, ser afastada a alegação de excesso de prazo para o encerramento do processo [...]  ”. 
    Como visto, o Tribunal estadual entendeu não haver demora injustificada, pontuando que o paciente foi preso preventivamente no dia 20/8/2015, foi oferecida a denúncia, processada a primeira fase do processo que resultou na sentença de pronúncia. 
    Nesse contexto, incide o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte que assim dispõe: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula 21, Terceira Seção, julgado em 6/12/1990, DJ 11/12/1990). Assim, estando o processo pronto para levar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, forçoso reconhecer a ausência de constrangimento ilegal na prisão do paciente por excesso de prazo para a formação da culpa. Nesse sentido: (…)
    Todavia, consoante informações do Juízo de primeiro grau, "após apresentação de manifestação dos denunciados nos termos do art. 422 do CPP, este Juízo, em 03/04/2020, elaborou relatório do processo e determinou sua inclusão em Pauta da reunião do Tribunal do Júri" (e-STJ fl. 97). Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, extrai-se da mencionada decisão: "Assim, o feito está pronto para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, razão pela qual defiro os requerimentos do Ministério Público (fl. 1007) e determino que o mesmo seja incluído em pauta de julgamento. Após a inclusão em pauta, comunique-se ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco (Corregedoria Geral da Justiça e ao Conselho da Magistratura). (Ação Penal n. 0000586-17.2015.8.17.0340). 
    Ocorre que até a presente data a ordem não foi cumprida, pois não há qualquer informação publicada determinando a data de julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, que se encontra segregado desde o dia 7/8/2015, há mais de 5 anos e 5 meses, em que pese os problemas decorrente da pandemia que atualmente assola o pais, com reflexos direitos nas rotinas de trabalho do Poder Judiciário. 
    Portanto, nesse ponto, entendo que a ordem deve ser parcialmente concedida para determinar que o feito seja imediatamente incluído na pauta, em data próxima, para julgamento próximo. 
    Em relação ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 
    Veja-se, a propósito, mutatis mutandis, o seguinte aresto: (…)
      Ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça assim se manifestou (e-STJ fl. 120): 
    No presente caso, em que pese o impetrante tenha demonstrado que o paciente está dentro do grupo de risco do Covid-19, ele não juntou ao pedido qualquer documento apto a demonstrar a impossibilidade de o paciente receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. A despeito do que alega o impetrante sobre a precariedade da assistência médica dispensada no presídio, não há informações de que o paciente não esteja sendo suficientemente atendido e acompanhado por equipe médica, ou que as autoridades tenham descumprido os protocolos estabelecidos pela SERES/PE, em conjunto com a Secretaria de Saúde. Pelo contrário, em decisão proferida no dia 26/5/2020, o magistrado de piso autorizou a saída temporária do paciente do Estabelecimento Prisional sempre que semostrar necessário um tratamento mais especializado, demonstrando estar o julgado atento a todas as necessidades do acusado (ID.11527941). É assegurada, inclusive, a internação mediante escolta, em hospital de referência eleito pela Secretaria de Saúde do Estado voltado para atendimentos de casos sob suspeita de COVID-19. O atestado médico (ID. 11527930) e os receituários (ID. 12961136) acostados aos autos pelo impetrante não demonstram a impossibilidade do estabelecimento prisional de oferecer o tratamento médico adequado ao paciente, até porque a medicação indicada ao tratamento da enfermidade é de uso oral, que pode muito bem ser ministrado pela equipe médica que atende o paciente dentro do presídio. Assim, não tendo o impetrante demonstrado a impossibilidade de o paciente receber o tratamento adequado a sua doença no estabelecimento prisional em que se encontra, deve ser indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Além do mais, observo a prisão preventiva do paciente se mostra extremamente necessária para salvaguardar a ordem pública, sobretudo, diante da periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi empregado na prática do delito [...] 
    Vê-se que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem, tendo em vista que os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. 
    Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que "a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (STJ – HC n. 567.408/RJ). 
    Ainda, conforme lição do insigne Ministro, "este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente" (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020). 
    Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus para determinar ao Juízo processante que marque uma data, a mais próximo possível, para o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri. Ainda, recomendo, de ofício, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.
    Intimem-se” (fls. 176-178, doc. 2 – grifos nossos).
    9. Do acórdão impugnado se extrai que, diferente do afirmado pelos impetrantes, o Superior Tribunal de Justiça não reconheceu o alegado excesso de prazo ao determinar a marcação de data para a realização do júri.
    Na decisão recorrida se afastou o vício alegado, afirmando-se expressamente estar o paciente pronunciado e que a configuração do excesso de prazo não se dá por simples verificação aritmética. Demonstrou-se ausência de desídia pelo Poder Judiciário, sendo que, na espécie, a dilação do prazo ocorreu “em razão da pluralidade de acusados e da complexidade do processo, [sendo] preciso analisar vários pedidos de revogação da custódia cautelar decretadas em desfavor dos réus. Além disso, foi necessário nomear defensores para os réus que não apresentaram resposta à acusação, expedição de várias cartas precatórias para a realização de atos do processo, bem como a designação de um novo interrogatório, a pedido da defesa do réu José Aparecido Barbosa de Carvalho, uma vez que na audiência de instrução e julgamento ele tinha se valido do direito ao silêncio. Como se isso tudo não bastasse, houve a interposição de um Recurso em Sentido Estrito por parte da defesa do corréu Francisco José Viera Bento, tendo a autoridade apontada como coatora, determinado o desmembramento do processo em relação a esse acusado, justamente para não haver um maior atraso na marcha processual”. 
     O decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal, especialmente considerada a complexidade do caso, o número de acusados e de vítimas, além dos incidentes processuais relatados. Neste sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).
    10. Mesmo afastando eventual desídia do juízo processante, o acórdão impugnado determinou a imediata marcação da data para julgamento do caso (designada para 27.4.2021), afastando, no ponto, constrangimento ilegal que pudesse ensejar a concessão da ordem.
    11. Os fundamentos da prisão preventiva não foram impugnados nos habeas corpus impetrados no Tribunal de Justiça de Pernambuco e no Superior Tribunal de Justiça, que não se manifestaram sobre o tema.
    Tem-se no andamento processual constante do sítio do tribunal estadual que, em 25.2.2021, o magistrado processante reexaminou e confirmou a necessidade de prisão preventiva do paciente, prejudicando o argumento de alegada afronta ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    Consta do atual decreto de prisão preventiva do paciente:
    “Trata-se de Ação Penal instaurada em desfavor de Paulo Roberto de Sousa Silva, José Aparecido Barbosa de Carvalho, Jorge dos Santos, Amaurílio Peixoto Olegário e Francisco José Vieira Bento, tendo em vista a prática, em tese, das condutas previstas nos art. 121, §2º, incs. II e IV, art. 148 e art. 29, todos do Código Penal, descritas na denúncia, tendo sido o processo posteriormente desmembrado em relação ao acusado solto Francisco José Vieira Bento. Considerando o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e as disposições da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, passo a analisar a necessidade de manutenção das prisões preventivas dos acusados. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme os autos, verifica-se que as prisões preventivas sub examine decorreram da conversão da prisão em flagrante dos denunciados Amaurílio Peixoto Olegário, José Aparecido Barbosa de Carvalho, Paulo Roberto de Sousa e Jorge dos Santos Posteriormente, foram decretadas as prisões preventivas dos denunciados Amaurílio Peixoto Olegário, José Aparecido Barbosa de Carvalho, Paulo Roberto de Sousa Silva, Jorge dos Santos e Francisco José Vieira Bento. Em decorrência da pluralidade de réus, de vítimas e de condutas, foram pleiteadas neste Juízo diversas petições de relaxamento de prisão e pedidos de revogação de prisão preventiva, todos com parecer contrário do membro do Ministério Público e com decisões contrárias deste Juízo, além de diversos Habeas Corpus. É recomendável, nesse momento, que o Poder Judiciário reavalie as prisões cautelares e, em alguns casos, as definitivas, conforme as disposições da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Art. 4º - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I - a rea